Tribunal: TJDFT
Processo: 0715243-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715243-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELICOPTEROS DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSÉ EDUARDO FILHO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL, RENATA DIAS MARTINS - PREGOEIRA DO CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL, CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por HELICOPTEROS DO BRASIL S/A contra decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (ID 217142159), que, nos autos do mandado de segurança por ela impetrado, indeferiu o pedido liminar vindicado na exordial. Na petição de ID 71568288, a parte recorrente noticia que o Juízo a quo reanalisou o pedido de tutela de urgência requerido no writ, deferindo-o. Diante disso, há perda superveniente do interesse nesta pretensão reformatória. Pela análise do pedido pelo conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), extrai-se a intenção da parte recorrente de desistir deste recurso à baila. É o relato do necessário. Decido. Interpretando pedido à luz do conjunto da postulação, depreende-se que a parte recorrente pretende desistir do vertente agravo de instrumento, o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do art. 998 do Código de Processo Civil (CPC), que assim orienta: CPC, Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pela parte recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT). Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator